Tribunal: TJDFT
Processo: 0024900-85.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
D E S P A C H O 1. O(a) credor(a) P. G. P. D. está representado pela sua mãe IRIS LEONCIO DIAS, hipótese em que o ordenamento jurídico estabelece um conjunto de institutos para proteção de seus interesses pessoais e patrimoniais. O(a) senhor(a) IRIS LEONCIO DIAS é (a)a mãe (a) do(a) credor(a) do precatório em epígrafe, e conferiu procuração para o Sr. ANTONIO RILDO PEREIRA SIRIANO para resolver as questões patrimoniais ordinárias envolvendo a pessoa do menor. Contudo, no caso presente, o Acordo direto de Pagamento de Precatório envolve a disposição de certo percentual do precatório para o recebimento antecipado, o que exige o exame judicial do caso, bem como procuração específica para atuar no processo. O juízo que promoverá o exame é o Juízo da Vara de Família do domicílio do(a) menor. Na ocasião, o(a) representante do menor(a) deverá demonstrar a necessidade da verba, apresentando uma relação de despesas realizadas pelo(a) menor(a). Também deverá demonstrar a economicidade ou vantagem da negociação que, salvo melhor juízo, parece estar configurada no caso presente. Isto porque a COOPRE-Precatórios está promovendo o pagamento regular dos precatórios expedidos no ano de 2003. Por sua vez, o precatório do autor foi expedido apenas no ano de 2017, evidenciando-se que demorará muitos anos para o recebimento regular da verba. Assim, acaso seja deferido o acordo, o autor terá reduzido o seu precatório em 40% do valor (isto é, deixará de receber 40% da verba), contudo, receberá o montante de forma muito mais rápida, provavelmente em três meses, que é o tempo necessário para a realização dos trâmites de pagamento. Assim, o(a) representante do menor(a) deverá mover a ação judicial ou provocar o juízo competente, para obter a autorização para firmar o acordo e receber valores daí decorrentes. A autorização deverá informar se o valor a ser recebido neste precatório pelo(a) menor(a) poderá ser levantado por seu(a) representante(a) ou se deve ser transferida para uma conta judicial vinculada. Suspendo o feito por 30 dias. 2. Sem prejuízo, para manter a regularidade do processo intime-se o credor P. G. P. D. para, no prazo de 5 dias, anexar aos autos procuração específica para realizar o acordo direto com deságio de 40%, pois a procuração de ID 21225721, p.9 não atende ao mencionado requisito. Intime-se Brasília, 29 de janeiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto